Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708191-63.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: SUELI SILVA VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ASBAPI-ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra a r. sentença exarada sob o ID 27479186, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por SUELI SILVA VASCONCELOS, consoante a parte dispositiva a seguir transcrita: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar a falsidade da assinatura lançada em nome da autora nos documentos de ID 66766295 e 66766296; b) condenar a ré a devolver à autora o valor de R$ 258,82 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) correspondente ao dobro dos valores descontados em seu contracheque, abatendo-se o montante já ressarcido, com correção monetária a partir de cada cobrança indevida e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. c) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. Ante a sucumbência, arcará a ré com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. No recurso de apelação interposto (ID 27479191), a apelante postulou o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do desenvolvimento de suas atividades institucionais. Quanto ao mérito, postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da apelante, nos termos da decisão de Id. 27541705, cujo trecho faz-se imperativa reprodução: (...) No entanto, no caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré, ora apelante (ID. 27479150), por considerar que “Os documentos juntados no id. 79805608 e anexos não são suficientes para comprovar que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo”. Em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, caberia à ré/apelante, caso pretendesse impugnar a decisão judicial, ter interposto agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o art. 101 do CPC, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Todavia, a ré/apelante, na oportunidade, deixou transcorrer o prazo recursal, dando ensejo à ocorrência de preclusão temporal, evidenciando ter se conformado com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. É bem verdade que é permitido às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação (art. 99, § 7o, do CPC). Ocorre que, tendo sido a questão decidida no primeiro de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. (...) Intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 28294242. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 27479190 não deve ser conhecida, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. É cediço que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” A apelante, mesmo após a intimação para juntada de comprovante do recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, sem justo impedimento para tanto, conforme certidão, Id. 28294242. Com estas considerações, concluo pela deserção do presente recurso face a inércia da apelante em regularizar a pendência processual de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO da apelação, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 às 13:15:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora